Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713854-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ELIANE MIRANDA BERTOLAZZE REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINE MIRANDA BERTOLAZZE AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ELIANE MIRANDA BERTOLAZZE, representado por KAROLINE FERREIRA BERTOLAZZE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo 0022131-72.2015.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos por Karoline Ferreira Bertolazze, que se apresenta como inventariante do espólio de Eliane Miranda Bertolazze, em face de decisão que teria determinado a penhora e alienação judicial de imóvel (Lote n.o 01, do Conjunto "C", da QE-42, do SRIA/Guará, Brasília/DF, matrícula n.o 12.227 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) integrante do espólio, para satisfação de crédito executado. A embargante afirma que tomou ciência da constrição por meio do mandado de imissão na posse (ID 227207546), em 18/03/2025, e sustenta que, a partir desse marco, os embargos seriam tempestivos nos termos do art. 1.023 do CPC. Aponta, ainda, diversas objeções à validade dos atos processuais, a saber: i. a decisão que deferiu a penhora do imóvel foi proferida sem a prévia intimação da representante legal do espólio, o que violaria o art. 75, VII, do CPC e o contraditório; ii. a dívida inicial seria de aproximadamente R$ 27.000,00, e que o valor atualizado de R$ 297.000,00 é desproporcional, especialmente diante da penhora de imóvel avaliado entre R$ 400.000,00 e R$ 600.000,00; iii. o bem penhorado constitui única moradia da inventariante e seus filhos menores, tratando-se de bem de família, protegido pela Lei 8.009/90; iv. não foi realizada avaliação judicial prévia e que eventual leilão pode ocorrer por valor inferior ao de mercado; v. o imóvel penhorado não guarda relação direta com o contrato de financiamento executado, que teria como objeto um veículo, não localizado. É o sucinto relato. Decido. Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial (art. 1.022 do CPC). Contudo, as questões levantadas pela embargante não se enquadram nas hipóteses legais da via eleita, pois consistem em tese de defesa ao mérito da execução, impugnação à penhora e à arrematação ou pretensão de rediscussão da conveniência da medida constritiva adotada. A alegação de ausência de intimação da inventariante, a discussão sobre bem de família e a alegação de excesso de penhora são matérias que exigem produção de prova e contraditório adequado, não sendo sanáveis por meio de simples embargos declaratórios, cuja função é meramente integrativa da decisão atacada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à inovação recursal ou à introdução de teses que deveriam ter sido veiculadas pelas vias processuais próprias e em tempo oportuno. Ademais, a arrematação considera-se perfeita e acabada e não há nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 903 do CPC a macular o ato processual. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, tendo em vista que as matérias suscitadas pela embargante extrapolam os limites da via eleita, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. Prossiga-se nos termos dos itens 6 e seguintes da decisão de ID 218129061, que diz: 6. Sem prejuízo, intime-se o exequente para juntar memória atualizada do débito e expeça-se, em seu favor, alvará de levantamento (ou oficie-se para a transferência bancária, se o caso) até o limite do seu crédito, depois de decotas as cifras mencionadas no item 3 retros débitos de natureza propter rem (R$ 23.690,14: ID 218129061): 7. Se eventualmente sobejarem valores em favor do executado deverão ser cientificados a respeito (preferencialmente pelo Banco de Diligências – BANDI), em observância ao Provimento no 30 da Corregedoria, os juízos de competência não criminal da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que se manifestem a respeito no prazo de 5 dias e, se nada for requerido, disponibilize-se o saldo remanescente ao executado. Publique-se. (ID. 231243456, dos autos de origem) Alega a agravante, em suas razões recursais, que é inventariante do espólio e reside no imóvel objeto da penhora, juntamente com seus três filhos menores, em situação de vulnerabilidade. Diz que o imóvel em questão é o único abrigo da família. Defende que todo o processo de execução está eivado de nulidades porque a filha do espólio, agindo de má-fé, não se manifestou em tempo hábil, nem apresentou defesa, por falta de interesse, uma vez que não tem necessidade do bem alienado, e não era inventariante. Sustenta que a decisão agravada viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, por ausência de intimação da representante legal do espólio; que ofende a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia, ao tentar expropriar o único imóvel residencial da família; descumpre o princípio da menor onerosidade da execução; desrespeita a impenhorabilidade do bem de família; e por ausência de avaliação judicial adequada do imóvel, o que tornaria ilegítimo o leilão. Reitera as alegações aduzidas nos embargos de declaração que foram rejeitados. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade e justiça e do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seu provimento. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Tendo em vista a documentação acostada aos autos que evidencia que a parte agravante estava cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais, apesar da desatualização do cadastro (ID. 706662410), defiro-lhe a gratuidade de justiça. Pretende a agravante a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração, a fim de rediscutir questões já decididas no curso da execução. No que tange ao pedido, saliente-se que o legislador, visando restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, enumerou no artigo 1.015 do CPC um rol taxativo de matérias para as quais, em razão da urgência e do perigo de causar lesões ao direito da parte, é cabível a interposição de recurso por meio de agravo de instrumento. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.015, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da análise do referido dispositivo legal, verifica-se, no entanto, que o ato judicial objeto do presente recurso, quer seja, que rejeitou os embargos de declaração opostos, ainda que no processo de execução, não se enquadra em nenhuma das hipóteses arroladas no artigo em comento. É certo que o c. STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto a questão em discussão no presente recurso, atinente à rejeição de embargos de declaração, por extrapolar os limites restritos expressos no artigo 1.022 do CPC (esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão; corrigir erro material), não se enquadra na hipótese levantada no referido recurso especial, uma vez que não preenche o pressuposto para mitigação, consistente na urgência. Insta salientar que os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, que não admite a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE NEGA PROVIMENTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE ANTE O EXAURIMENTO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento não foi conhecido por falta de pressuposto intrínseco de cabimento, tendo em vista que a decisão agravada, que rejeitou os embargos de declaração, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A parte agravante, na origem, inicialmente foi intimada a emendar à inicial para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Contudo, na ocasião, preferiu manejar agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido. Ato contínuo, efetuou o recolhimento das custas de ingresso nos autos de origem e, em consequência, foi declarada a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça. Pedido esse que somente foi renovado após a prolação da sentença, por meio de embargos de declaração, tendo o Magistrado negado seguimento ao pedido, ante o exaurimento da jurisdição de primeiro grau. 3. Rejeitado os embargos de declaração, a parte autora interpôs agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido, haja vista a ausência de cabimento. Além disso, não há amparo jurídico à ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. 4. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo, por isso mesmo, incabível agravo de instrumento contra despacho que rejeita os aclaratórios. 5. Evidencia-se, portanto, que o recorrente não interpôs o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, pois, se observa, com clareza, que na decisão agravada houve apenas a rejeição dos embargos de declaração opostos contra despacho. 6. Não se verifica, no caso, urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do colendo STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 7. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1328748, 0743313-03.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021.) - destaquei AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E QUE INDEFERE A PROVA DOCUMENTAL E A PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO PELA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. Decisão que verse sobre a rejeição dos embargos declaratórios não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. 2.1. Não autorizada a mitigação do rol taxativo previsto legalmente se não verificada a urgência necessária à essa excepcionalidade autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – tema 988). 3. Ao impugnar o indeferimento da produção de outras provas, somente cabe a interposição de agravo de instrumento quanto ao pedido de exibição de documentos, uma vez amparado o recurso na previsão do art. 1.015, VI, do CPC, não havendo que se falar, pois, no exame da insurgência contra o indeferimento da prova documental e da prova testemunhal. 4. A possibilidade de especificar provas e requerer a exibição de documentos pela parte contrária não autoriza a parte autora a utilizar o referido meio de prova como espécie de inversão do ônus probatório, competindo a ela demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e não exigir que a parte contrária produza provas contra si mesma. 5. Eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas testemunhais e documentais requeridas não autoriza o conhecimento do agravo de instrumento, sobretudo porque eventual prolação de sentença de mérito acarretará o julgamento da lide de acordo com o livre convencimento do magistrado, que pode ser favorável a qualquer das partes, iniciando-se com ela uma nova fase processual em que é possível a interposição do recurso de apelação com o exame de eventual preliminar de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de novas provas, que podem ser objeto de diligências, nos termos do art. 938, § 3o, do CPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1213030, 0712406-79.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2019, publicado no DJe: 14/11/2019.) - destaquei Desse modo, considerando o atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tendo em vista que a pretensão do agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para o recurso, bem como não atende aos critérios estabelecidos pela jurisprudência para mitigação da taxatividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, patente a inadmissibilidade do recurso, face a ausência de cabimento. Assim, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital